Tribunal: STF
Processo: HC 224907
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, impetrado por Marcelo José da Silva Machado em favor de Marcelo da Conceição Rodrigues.



    Nestes autos, a defesa alega demora no julgamento do AREsp 2.101.592/MG, que está concluso para decisão desde a data de 10.6.2022.



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente encontra-se em execução penal, estando atualmente custodiado no Complexo Público Privado de Ribeirão das Neves II, na Comarca de Ribeirão das Neves/MG, cumprindo pena em regime fechado. (p. 1)



    Alega que foi homologada uma suposta falta grave cometida pelo paciente no dia 7.6.2019, sob o argumento de ter sido flagrado pelos agentes prisionais utilizando um aparelho celular dentro da Unidade Prisional. (p. 2)



    Acrescenta que “ posteriormente, após 03 (três) meses, o mesmo juízo da Vara de Execuções Penais da comarca de Ribeirão das Neves-MG, também atribuiu e homologou a mesma suposta falta grave pelo mesmo fato ocorrido no dia 07/06/2019 ao recuperando LEANDRO COSTA GOMES, nos autos de execução nº 0196221-56.2014.8.13.0024, sob o argumento de que ele foi flagrado pelos agentes prisionais utilizando aparelho celular, conforme ata de audiência prolatada no dia 19/02/2020. Imperioso destacar que, havia apenas um aparelho celular dentro da cela, ambos estavam na mesma cela, e o recuperando LEANDRO COSTA GOMES assume a autoria e propriedade do aparelho celular apreendido”. 



    Alega também que “foi interposto pela defesa do paciente Agravo em Recurso Especial, sendo este processado e cadastrado perante o Superior Tribunal de Justiça no dia 7.4.2022, somente em 8.6.2022 o feito foi distribuído à relatoria do Excelentíssimo Ministro Sebastião Reis Junior, com posterior remessa ao Ministério Público Federal para parecer, sendo este juntado dois dias após, ou seja, no dia 10.6.2022, com imediata certidão de conclusão ao Ministro Relator, ora autoridade coatora, permanecendo o processo ali paralisado até a presente data, isto é, há mais de 8 meses.” (p. 5)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que seja determinado o célere julgamento do Agravo em Recurso Especial nº 2.101.592/MG. (p. 9)



    É o relatório. 



    Decido.



    Trata-se de pretensão de ver reconhecido o excesso de prazo no julgamento de Agravo em Recurso Especial pelo Superior Tribunal de Justiça, diante o lapso de mais de oito meses na fase de conclusão para julgamento ao relator.



    Embora o período exceda o prazo regimental do STJ, não destoa da duração média do curso dos processos naquela Corte, cronicamente sobrecarregada pelo volume de remédios heroicos oriundos de todo o território nacional.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, mas recomendo ao Ministro Relator do AREsp 2.101.592/MG que, dentro das possibilidades de seu gabinete e da 6ª Turma, diligencie o seu julgamento. (art. 21, § 1º, RISTF) 



    Publique-se. Comunique-se.



    Brasília, 10 de abril de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente